Tribunal: TJPA
Processo: 0809416-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809416-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MARIA EDUARDA FREITAS ALVAREZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809416-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - PA19901-A

AGRAVADO: MARIA EDUARDA FREITAS ALVAREZ

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REPARO NO IMÓVEL DA AUTORA DA AÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da tutela de urgência, os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a probabilidade do direito, o perigo de demora e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2. Decisão primeva que entendeu restar evidenciado os requisitos legais que não merece reforma, haja vista a existência de provas robustas da necessidade de imediatos e urgentes reparos no imóvel objeto da ação.

3.
A afirmação da agravante de que a tutela é irreversível por ser a parte autora da ação pessoa de baixa renda não merece guarida, já que é apenas uma presunção, sem qualquer fundamento ou prova, de que a agravada não arcaria com eventuais custos da reforma do imóvel caso seja julgada improcedente a ação.

4. “
a restrição à antecipação da tutela jurisdicional, decorrente da irreversibilidade da providência, deve ser interpretada de forma corretiva e valorativa, sopesando-se, à luz do princípio da razoabilidade, os bens jurídicos que estão em jogo, com natural primazia daqueles mais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, sob pena de mitigação do instituto e de seu maior escopo: a aplicação de uma justiça célere e eficaz.”
(
TJ-MA - AG: 1802008 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 12/06/2008, SANTA INES
).

5. No caso em voga, temos o direito da agravada a uma moradia condigna em detrimento ao dispêndio financeiro irrisório que a empresa agravante terá para reformar o imóvel em comparação com seu poderio financeiro.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
NORTE ENERGIA S/A
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante realize os imediatos reparos no imóvel da agravada, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFORMA DO IMÓVEL E ENTREGA DO DOCUMENTO DA PROPRIEDADE) CUMULADA COM DANOS MORAIS (Processo nº. 0802315-25.2019.8.14.0005), movida pela agravada em desfavor da agravante.

Na exordial, narrou a agravada que é residente em imóvel concedido pela NORTE ENERGIA objeto de reassentamento, por ter sido a agravada atingida pelas obras de Hidrelátrica construída pela agravante. Aduziu que o imóvel possui três quartos, sendo uma suíte com banheiro adaptado a condição física da requerente, sala, cozinha, banheiro social e área de serviço e que desde a mudança o referido bem sofre com problemas estruturais, tais como alagamento, fissuras, infiltração em todos os quartos; tomadas que não funcionam, portas caindo; vaso sanitário e chuveiro de banheiro que nunca funcionaram; lajotas quebradas, dentre outros.

Pontuou que foram feitas diversas reclamações e ocorrências, e apenas uma única vez, houve uma tentativa, sem êxito de reparo pela NORTE ENERGIA.

Ao receber a exordial, o juízo primevo determinou a intimação da NORTE ENERGIA, para apresentar manifestação. Devidamente intimada, a Norte Energia apresentou informações alegando, em síntese, que não há urgência na concessão da tutela, ausência de preenchimento de requisitos legais para concessão da tutela, o risco de irreversibilidade da medida se concedida nesta oportunidade, a ausência de elementos e/ou provas inequívocas de que os danos estruturais imputados à ré, e,
por fim, ausência de comprovação de risco iminente à autora.

Ao apreciar ambos os petitórios, o MM. Juízo primevo proferiu a decisão agravada determinando a imediata reforma do bem objeto do litígio, nos seguintes termos:

“DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para determinar que : 1 - a Requerida NORTE ENERGIA S/A proceda à reforma do imóvel objeto do processo (Rua Cumaru, Antiga Rua G, nº 284 RUC Jatobá, Altamira/PA), consistente em troca de lajotas, portas, reparo de banheiros, balcão quebrado, reparos de fissuras e rachaduras na parede, reparo de tomadas, além de obras para prevenção de alagamento do imóvel, dentre outras demandas necessárias para o uso normal e adequado do bem imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação, sob pena de multa única no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais),
devendo juntar aos autos laudos e documentos comprobatórios das obras e reparos.”

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a agravada não comprova os danos que alega, não descreve qualquer conduta ilícita da agravante e não comprova sequer indícios de que os supostos danos tenham sido causados por vícios construtivos do imóvel.

Alega ainda, que estão ausente a urgência para deferimento da tutela, já que a autora da ação narra que os supostos vícios construtivos surgiram ainda em 2014. Outrossim, afirma haver a possibilidade de irreversibilidade da medida.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 10244180 deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em ID nº. 10576581 o agravante opôs embargos de declaração.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao agravante.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“Inicialmente, verifica-se a probabilidade do direito da autora amparado nos evidentes problemas estruturais do imóvel, conforme relato na inicial, além de fotos anexadas, as quais demonstram a necessidade de reparos urgentes, notadamente observado que o bem serve de moradia para pessoa com necessidades especiais.

Registro que desde meados de 2018, a requerida conhecia os problemas estruturais que afetavam o imóvel da autora, conforme análise do documento de ID 59389900 (documento do núcleo de atendimento a solicitações).

Ademais, diante da análise documental (ID 59389900), em março de 2019, o Núcleo de Atendimento a Solicitações da Norte Energia ofereceu o reparo do bem, o que à época foi recusado pela autora, sob a alegação de que deveria ser feita reforma total do imóvel.

Igualmente, está configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois aguardar a instrução processual para reforma do bem objeto do processo poderá gerar prejuízo à autora, uma vez que os inúmeros relatos de problemas estruturais impedem o uso normal e adequado do bem, inclusive com risco de alagamento, o que por tudo, certamente justifica o deferimento da liminar à autora.

Importante ressaltar que não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois acaso julgada improcedente a demanda, a requerida poderá requerer os valores despendidos, além de perdas e danos nos mesmos autos do processo, nos termos do art. 302 do CPC.”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, que não estão demonstrados os requisitos a reforma da decisão do juízo primevo, já que também entendo restarem provados os pressupostos previstos na legislação pátria para o deferimento da tutela de urgência.

Nota-se que há necessidade de reparos imediatos no imóvel da autora da ação, o que é comprovado por documento emitido pela própria empresa agravante (ID 59389900).

Por sua vez, a urgência é latente já que a agravada convive com o problema há anos sem solução. O risco, agora, é de dano inverso caso a decisão seja suspensa ou reformada.

De outra monta, quanto ao argumento de ausência de
periculum in mora
, razão não assiste a agravante.

A agravada demonstrou que procurou por várias vezes a agravante para tentar solucionar administrativamente a contenda e somente procurou o judiciário em decorrência da resistência da agravante quanto a sua pretensão, uma vez que empresa se nega a solucionar o problema.

Anoto que de fato a ação foi ajuizada em 2019, entretanto a demora na prestação jurisdicional não é culpa da agravada, de maneira que a agravante não pode se valer de tal argumento para alegar a ausência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

O certo é que a agravada vem vivendo em ambiente insalubre e arriscado, e isso em decorrência dos danos causados ao imóvel que, pelo menos neste momento, são imputáveis a empresa agravante.

Finalmente, em relação ao requisito da irreversibilidade da medida, tenho que a decisão não é irreversível como aduz a empresa agravante, porquanto
se improcedente a demanda a parte autora responde pelo que recebeu indevidamente
, nos termos do que aduz o artigo 302 do CPC/15.

Acrescento, que a afirmação da agravante de que a tutela é irreversível por ser a parte autora da ação pessoa de baixa renda não merece guarida, já que é apenas uma presunção, sem qualquer fundamento ou prova de que a agravada não arcaria com eventuais custos da reforma do imóvel caso seja julgada improcedente a ação.

Lembro, por fim, que “
a restrição à antecipação da tutela jurisdicional, decorrente da irreversibilidade da providência, deve ser interpretada de forma corretiva e valorativa, sopesando-se, à luz do princípio da razoabilidade, os bens jurídicos que estão em jogo, com natural primazia daqueles mais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana, sob pena de mitigação do instituto e de seu maior escopo: a aplicação de uma justiça célere e eficaz.”
(
TJ-MA - AG: 1802008 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 12/06/2008, SANTA INES
).

Pensar da forma alegada pela agravante, tornaria o instituto da tutela de urgência uma letra morta quando aplicada as brasileiros de baixa renda e tornaria o seu uso elitizado.

No caso em voga, temos o direito da agravada a uma moradia condigna em detrimento ao dispêndio financeiro irrisório que a empresa agravante terá para reformar o imóvel em comparação com seu poderio financeiro.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Fica prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou os efeitos da tutela recursal.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023